Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017444-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR LAURINDO BEZERRA - CPF: 091.267.304-48 (PACIENTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A mera alegação de que o beneficiário poderá cometer novos delitos, desacompanhada de substrato fático hábil à comprovação de tal afirmação, não é fundamento suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente ante a sua primariedade.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Vitor Laurindo Bezerra
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juiz plantonista, ao argumento de que o beneficiário ostentaria antecedentes criminais pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Consigna que após a decisão a defesa do custodiado informou ao magistrado que na realidade ele não responde a nenhum processo criminal, motivo pelo qual pugnou pela sua liberdade, já que estaria afastado o único motivo que ensejou a custódia cautelar.

Não obstante, alega que o magistrado indeferiu o pleito de liberdade, aduzindo agora que o risco de reiteração delitiva ensejaria a manutenção da prisão preventiva.

Entretanto, sustenta que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado plantonista se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, primeiro fundado em antecedentes criminais inexistentes e a seguir consignando genericamente o risco de reiteração delitiva, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 54798476).

Juntou documentos (Ids. 54798477 a 54798484).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 55104973).

As informações foram juntadas (Id. 56267479).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (Id. 56448476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
João Vitor Laurindo Bezerra
, sustentando a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão preventiva deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o
direito à liberdade de locomoção
, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA
– RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 - destaquei).

Na hipótese em análise, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de agosto de 2020, pala suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque estaria mantendo na sua residência, para fins de comércio, 1,83 gramas de cocaína e 51,28 gramas de maconha.

Comunicado da prisão, o juízo de origem, em sede de plantão judicial, homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere da decisão de pp. 73-79, Id. 37316384,
in

verbis
:

“
Visto.

Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de
JOÃO VICTOR LAURINDO BEZERRA
, autuado pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, pelos fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Compõe o presente incidente termos de depoimentos, despacho, boletim de ocorrência, recibo de entrega de preso, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório e nota de culpa.

Manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Do fumus boni juris (fumus comissi delicti)

É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.

Do Periculum in mora (periculum libertatis)

É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Presente se encontra um dos fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A Garantia da Ordem Pública
está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

(...)

Assim,
o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.
Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA JOÃO VICTOR LAURINDO BEZERRA, já qualificado nos autos...”
(sublinhei).

Após a prolação da referida decisão, a defesa consignou que na realidade o paciente não ostentava nenhum antecedente criminal, motivo pelo qual requereu a reconsideração do
decisum
, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Entretanto, o magistrado, após consignar que teria havido mero erro material na decisão, alterou o fundamento da custódia cautelar, aduzindo que:

“...
Assim, onde se lê:
“Assim, o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.”

Passa a se ler:
“Assim, fundamentalmente,
embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.”

No mais, fica a decisão mantida como lançada...”
(decisão de pp. 82-83, Id. 54798484).

O
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, entendo que a citada decisão não apresentou qualquer argumento que permitisse a decretação da prisão cautelar do paciente, porque não examinou os requisitos da custódia, os seus fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que está presente o fundamento
“garantia da ordem pública”
.

N
ão se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, sobretudo porque ele não ostenta nenhum antecedente criminal, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de garantir a ordem pública.

Além disso, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Ressalto que em primeiro lugar o magistrado determinou a prisão do beneficiário por conta de suposto cometimento de outros crimes de tráfico de drogas, entretanto, ao ser confrontado pela defesa, que informou que não existiam antecedentes criminais, alterou o fundamento, passando a consignar que o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta permitiriam a prisão, sem citar nenhum argumento que pudesse sustentar tal alegação.

Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, portanto, irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade, principalmente se forem consideradas as perniciosas consequências que acarreta à coletividade e à saúde pública. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem declarado que:

“...
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na

gravidade

abstrata

dos

fatos criminosos denunciados,
isso com base na própria conduta denunciada,
dissociada de qualquer elemento concreto

e

individualizado

que

indicasse a indispensabilidade da prisão

cautelar

à

luz

do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se

suficiente,

assim,

a imposição de medidas cautelares alternativas...
”

(STJ –
HC
n. 305.387/SP, 5ª turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016 – negritei)
.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E CONJECTURAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA (...)
Nem a
gravidade abstrata
do delito nem a
natureza hedionda do tráfico de drogas
,

tampouco a simples referência à
perniciosidade social do crime
e a meras conjecturas, sem nenhuma menção a fatores reais de cautelaridade, servem de motivação idônea para a decretação da prisão preventiva
...”
(
HC
n. 281066/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 10.11.2014 – negritei).

Sobre o tema, embora o magistrado tenha citado a suposta gravidade do delito, em tese, praticado pelo beneficiário, urge ressalta que foram apreendidas pouco mais de 52 gramas de entorpecentes, não havendo nenhuma particularidade que demonstre a maior culpabilidade do agente ou gravidade acentuada da conduta.

Por derradeiro, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar ainda que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem vindicada
para revogar a prisão preventiva do paciente,
mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020